Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748069-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE 69192740197, ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE, SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE, M. V. I. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de tutela recursal deduzido pelos apelantes ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE e outros, em razão da sentença que, em cumprimento provisório de sentença, e extinguiu o processo. Narra que, em razão do câncer que acomete o Sr. Alessandro, realiza tratamento contínuo, e que os apelados reduziram a rede credenciada do plano de saúde; que, diante da redução, não conseguem realizar exames, bem como efetuar o tratamento na forma recomendada pelos médicos. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que os réus mantenham o tratamento médico, junto à Rede D ́OR e Laboratório Sabin. Brevemente relatados, Decido. Segundo Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Por seu turno, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Extrai-se dos autos (n. 0702586-57.2024.8.07.0001) que os réus foram condenados ao restabelecimento “do plano de saúde dos autores nos mesmo moldes em que inicialmente contratado, até o encerramento do tratamento médico do segundo e terceiro autores ou até o oferecimento de plano de saúde na modalidade individual com cobertura e valores similares, sem exigência de carência”. No caso, a parte autora ingressou com a demanda supracitada visando ao restabelecimento do plano de saúde, em razão do cancelamento unilateral promovido após o prazo de carência contratual. Nesse contexto, houve o deferimento da tutela antecipada naqueles autos, confirmado na sentença, que determinou o restabelecimento do plano até a conclusão do tratamento dos beneficiários. No cumprimento provisório de sentença, todavia, a parte autora requer algo que não foi sequer objeto de análise na ação principal, ou seja, obrigação de o plano de saúde manter a mesma rede credenciada para o tratamento médico-hospitalar dos beneficiários. Cabe ressaltar que a escolha da rede credenciada afeta diretamente os custos da operadora e, em geral, os planos de saúde podem modificar a rede credenciada, desde que ofereçam alternativas equivalentes. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRÉ-NATAL E PARTO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de pré-natal e de parto pela beneficiária de plano de saúde na rede pública por sua livre escolha não enseja a condenação daquele por danos materiais em virtude da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Os prestadores de serviços que integram a rede credenciada dos planos/seguros de saúde podem ser substituídos por outros equivalentes nos termos do § 1o do artigo 17 da Lei 9656, de modo que não há que se exigir a manutenção indefinida da mesma rede credenciada ofertada por ocasião da celebração do ajuste. Assim, a substituição legalmente adequada de prestador de serviço e ainda em tempo razoável para realização do parto a termo da autora não enseja ato ilícito indenizável. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810760, 0708657-34.2022.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) Ademais, não há nos autos provas de que os réus não possuem a rede credenciada para realizar o tratamento médico pretendido. Assim, considerando que o pedido realizado no cumprimento provisório de sentença e neste pedido de tutela antecipada recursal destoa do que foi decidido na sentença relativa à ação principal, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora